Tribunal: TJDFT
Processo: 0737184-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0737184-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ARAUJO LAPA, HELENA LUDUMIA ARAUJO LAPA, RAQUEL ARAUJO LAPA AGRAVADO: FRANCISCO EVANDRO PARREIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE ARAÚJO LAPA e OUTROS contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial (nota promissória) deflagrada por FRANCISCO EVANDRO PARREIRA (processo n. 0018800-48.2016.8.07.0001), em que o d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados, ora agravantes, mantendo os bloqueios efetivados, bem como indeferiu a gratuidade de justiça por eles requerida (ID 108072087 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes repisam as teses apresentadas na impugnação ofertada acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias. Asseveram que restou comprovada a miserabilidade jurídica apta à concessão do benefício da justiça gratuita. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela antecipação da tutela recursal, “determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e a desconstituição da penhora dos valores constritos em todas as contas bancárias dos agravantes”. Ao final, pedem a reforma da decisão. Ocorre que a situação exposta não se enquadra na competência excepcional do plantão (Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017). Confira-se: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, atente-se o advogado subscritor da petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2021 11:32:32 SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial